Tribunal: TJDFT
Processo: 0702679-79.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. TIPICIDADE DA CONDUTA. PROVAS DO DOLO. PREJUÍZO INFERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. RESSARCIMENTO DA VÍTIMA. PRIVILÉGIO RECONHECIDO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Comprovado que a apelante agiu de má-fé e de forma ilícita, ao induzir a empresa-vítima em erro, mediante o emprego de ardil, consistente no envio de comprovante de pagamento, via pix, falsificado, para obtenção de vantagem indevida, o que de fato ocorreu, pois a mercadoria foi entregue, não há se falar em atipicidade da conduta a ensejar a sua absolvição com base no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
2. Impõe-se a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 171, § 1o, do Código Penal, se além de a apelante ser primária, o prejuízo causado foi menor do que o valor do salário-mínimo vigente à época e ressarcido pela acusada à vítima.
3. Aplica-se a fração redutora no grau mínimo (1/3) em face do extenso histórico de golpes atribuídos à apelante, embora primária e portadora de bons antecedentes, pesando, ainda, contra ela condenação definitiva pelo mesmo crime, cometido após o delito objeto dos autos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.